Tribunal: TJSP
Processo: 1093370-12.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURO VIAGEM. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. IMPROCEDÊNCIA. INADMISSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS EM FUNÇÃO DO EXTRAVIO DAS BAGAGENS E DE RESSARCIMENTO FEITO AOS PASSAGEIROS SEGURADOS. IRRELEVÂNCIA DE O EXTRAVIO TER SIDO APENAS TEMPORÁRIO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A responsabilidade da companhia aérea pelo extravio – ainda que temporário – das

Ementa:

APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURO VIAGEM. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. IMPROCEDÊNCIA. INADMISSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS EM FUNÇÃO DO EXTRAVIO DAS BAGAGENS E DE RESSARCIMENTO FEITO AOS PASSAGEIROS SEGURADOS. IRRELEVÂNCIA DE O EXTRAVIO TER SIDO APENAS TEMPORÁRIO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A responsabilidade da companhia aérea pelo extravio – ainda que temporário – das bagagens de passageiro é objetiva, sendo cabível a indenização até o limite previsto na Convenção de Montreal, sub-rogando-se a seguradora nos direitos dos passageiros segurados quanto aos valores efetivamente desembolsados, por despesas comprovadamente havidas em função do extravio.
2. Irrelevante que as despesas reembolsadas pela apelante aos segurados, passageiros da apelada, tenham revertido em itens de reposição de perda apenas temporária, pois o dever de indenizar, no caso, se sustenta nos dois elementos suficientes ao reconhecimento da responsabilidade civil objetiva: o dano e o nexo causal. Os passageiros tiveram de efetuar despesas (dano), em função do extravio das bagagens pela apelada (nexo causal). Como a responsabilidade objetiva independe de culpa, evidente o dever da apelada de indenizar – no caso, não os passageiros, mas, por sub-rogação (art. 786 do CC), a seguradora que pagou a indenização aos passageiros segurados.
3. Recurso provido.